Tribunal: TJPA
Processo: 0012752-42.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0012752-42.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: CAPITAL (11ª Vara Criminal)
APELANTE: ALEF DA SILVA DUARTE - Def. Público Diogo Arantes
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. DOIS DELITOS. ROUBO SIMPLES. E FALSA IDENTIDADE. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. FALSA IDENTIDADE. CRIME DE NATUREZA FORMAL. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial. Uma vez que restou claro nos autos que houve a inversão da posse dos bens da vítima, se mostra acertada a conclusão do juízo em condenar o réu pelo delito de roubo em sua modalidade consumada, restando inviável a sua desclassificação para a modalidade tentada.
2.

O delito de falsa identidade é de natureza formal, e se consuma no momento em que o agente atribui a si ou a terceiro a identidade falsa, ainda que a vantagem visada não seja alcançada. A declinação de nome falso no flagrante e durante toda a fase pré - processual demonstra o claro intuito do apelante em afastar a sua responsabilização penal.
3.

Reza a Súmula 522 do STJ, que
"a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa"
.
4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Ambiente virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALEF DA SILVA DUARTE
, por meio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 11ª Vara Criminal da Capital, que o condenou ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, e 03 (três) meses de detenção, pela prática do crime previsto nos artigos 157,
caput
, e art. 307, c/c art. 69, todos do Código Penal brasileiro, em regime aberto.

Narra a denúncia, que no dia 30.05.2016, por volta de 08h, numa parada de ônibus localizada na Trav. Gentil Bittencourt, entre Trav. Castelo Branco e Av. José Bonifácio, Bairro São Brás, nesta capital, o réu, ora apelante
Alef Duarte
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca de uso doméstico, assaltou S.D.P.L, subtraindo-lhe um celular Samsung Galaxy, modelo S3 e um relógio de pulso de marca Champignon.

Consta, que a vítima esperava o ônibus na referida parada, quando o recorrente dela se aproximou e, apontando-lhe a faca, exigiu seus pertences. Assim que ele os apanhou e tentou se distanciar do local, foi agarrado por populares que o lincharam.

Consta, ainda, que Policiais militares que faziam ronda às proximidades foram acionados por um transeunte que os informou sobre o ocorrido, tendo o réu sido preso em flagrante. A faca, porém, não foi localizada.

Posteriormente, o Ministério Público ofereceu Aditamento à Denúncia, acrescentando o delito do art. 307 do CPB, uma vez que o acusado forneceu nome diverso do seu, chegando a ser identificado e denunciado por este outro nome.

A denúncia foi recebida (fl. 42), e após regular trâmite processual, a acusação foi julgada procedente, sendo o réu condenado nos termos já mencionados ao norte (sentença fls. 101/106).

Em suas razões (fls. 113/118), a defesa requer:
1.

A reforma da sentença, para que seja reconhecido o crime de roubo, na sua forma tentada;
2.

A absolvição da prática do crime de falsa identidade, por alegada atipicidade da conduta, por entender que que se trata do seu exercício de autodefesa.

Em contrarrazões (fls. 119/125), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
(fl. 129).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em Plenário Virtual.

Belém, 20 de março de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - DO RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA:

Aduz a defesa que, uma vez que os objetos roubados pelo acusado não saíram da esfera de vigilância da vítima (pois foi preso logo em seguida), deve ser reconhecida a forma tentada.

Sem a necessidade de maiores delongas, anoto que o pleito não merece acolhimento, vez que o entendimento de que:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
¿, resta sumulado no STJ através da Súmula 582.

Portanto, resta indiferente se o réu
Alef
foi ou não preso logo após a prática do delito ou horas mais tarde, já que o crime de roubo, no momento em que ele se apoderou indevidamente da
res,
restou consumado.

Inviável, portanto, o reconhecimento da modalidade tentada.
II - DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE:

Sustenta a defesa, que a conduta de atribuir falsa identidade é atípica, pois se trata do seu exercício de autodefesa, bem como o de não produzir provas contra sim mesmo, o que, no seu entendimento, não corresponderia à conduta tipificada no art. 307 do CP.

Adianto, que o pedido não merece prosperar.

Antes de mais, cumpre frisar que o delito de falsa identidade é de natureza formal, e como tal, a lesividade já está inserida na própria conduta, sendo presumida pelo legislador.

O Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 522, firmou-se no sentido de que
"a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa"
.

Por sua vez, o Plenário do STF (RE 640.139, Relator Ministro Dias Toffoli), ao reconhecer a repercussão geral do tema, reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que
"o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)".

No presente caso, tenho que a materialidade e a autoria delitiva restaram fartamente comprovadas, quer através da confissão judicial do apelante, quer através do robusto acervo probatório (documentos e prova oral) que comprovam que o recorrente, quando foi preso em flagrante, com claro intuito de ocultar o fato de já ter respondido a outro processo criminal, se identificou com nome falso, fazendo-se passar por JÚNIOR GOMES BAIÁ, chegando até a ser indiciado e denunciado com o citado nome.

Consta, ainda, que tal falsidade somente foi descoberta, quando, na data de 24/06/2016, a Defensoria Pública ingressou em juízo com pedido de revogação de prisão preventiva em favor de Alef da Silva Duarte, filho de outra mãe e nascido em outra data, destacando que o réu fora erroneamente identificado como Júnior Gomes Baía.

Por outro lado, há que se ter presente, também, que a conduta prevista no artigo 307 do CP restou evidenciada nos autos durante a fase pré-processual, com os testemunhos dos Policiais Militares
Cleber da Silva de Aguiar
e
Wallace Luis Medeiros da Rocha
, que assim enfatizaram, que na data dos fatos, ou seja, 30/05/2016, em atividade de rotina na presente data, por volta das 08:15, a guarnição transitava pela Av. Gentil Bitencourt, entre Castelo e José Bonifácio, bairro de São Brás, quando foram acionados por transeuntes que informaram a respeito de um crime de roubo ocorrido naquele perímetro, figurando como vítima a senhora Selma dos Passos Lima, enfatizando que por volta de 08h teria sido abordada pelo flagranteado posteriormente identificado como Júnior Gomes Baía.

Portanto, uma vez comprovada nos autos a materialidade e autoria delitiva, entendo que a declinação de nome falso pelo apelante demonstra o claro intuito de afastar a sua responsabilização penal, razão pela qual afasto o pleito absolutório.

Diante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, para que a sentença guerreada seja mantida em todos os seus termos.

É o meu voto.
Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator